Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4518/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, dar quitação à responsável, conforme item abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.719/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dimerios Comercio de Materiais Cirurgicos Eireli (74.127.473/0001-90); Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Evoli Neves da Silva (XXX.221.940-XX); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda. - ME (10.268.780/0001-09) e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (10.213.520/0001-36) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - FNS 1.3. Interessada: Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação à Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (10.268.780/0001-09), ante o recolhimento integral do débito imputado e da multa que lhe foi aplicada, por meio do Acórdão 10035/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 11136/2020-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes de recolhimento de peças 120 e 122, e demonstrativos de débito de peças 121 e 123; e 1.7.2. após a deliberação relativa à quitação, conforme item acima, retornar os autos ao Gabinete do Ministro Jorge Oliveira, para apreciação dos embargos de declaração constante dos autos (peça 128).